Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-58.2019.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000379-58.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR ESTEVANO VIT - CPF: 800.845.989-13 (APELANTE), FELIPPE AUGUSTO CARMELO GAIOSKI - CPF: 078.951.749-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALMEJADA RESTITUIÇÃO –INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
1. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APELANTE – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ISENÇÃO DE PREPARO – ART. 77 DO RITJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
2. PROPRIEDADE DA COISA APREENDIDA
– REMESSA AO JUÍZO CÍVEL – POSSE PROVISÓRIA – QUESTÃO ACESSÓRIA A ESTE TAMBÉM REMETIDA –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OCORRÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES DOS ARTS. 65 E 66 DO CPP – INVESTIGAÇÃO AINDA EM ANDAMENTO –
3. REFORMA DA DECISÃO QUE NOMEOU A VÍTIMA COMO FIEL DEPOSITÁRIA
– INVIABILIDADE – QUADRO PROBATÓRIO NEBULOSO –
4. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 120, § 1º DO CPP
– OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DIRIMIDA SOB O PÁLIO DO ART. 120, § 4º, DO CPP - § 1º - INAPLICABILIDADE –
5. PRELIMINAR REJEITADA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Os incidentes e recursos oriundos da ação penal pública, quer de natureza incondicionada, quer de natureza condicionada à representação, independem de recolhimento de custas iniciais ou preparo, por expressa previsão do art. 77 do RITJMT.

2. Se ao Juízo Cível foi endereçada a análise do litígio incidente sobre a propriedade do automóvel apreendido por força da possível ocorrência de crime de estelionato, descabe a análise do tema no recurso de apelação interposto.

3. Apresentando-se nebuloso o direito de posse provisória incidente sobre a
res aliena
do estelionato, inviável conceder ao apelante a condição de depositário fiel, previamente conferida pela autoridade judiciária de origem à vítima, demandando aprofundada análise cognitiva dos fatos, a permitir, se o caso, reconhecer a inexistência material do fato tido por ilícito (art. 66 do CPP), ou a boa-fé do ora apelante, mediante exercício regular de um direito (art. 65 do CPP), cuja certeza somente se poderá extrair após a conclusão do inquérito policial.

4. O juiz só precisa aplicar as disposições do § 1º do art. 120 do CPP quando a parte postulante não juntar a documentação de propriedade do bem, o que não é o caso, em que a pretensão de restituição desde o início se fez acompanhada das mesmas evidências em que repousa o direito de propriedade questionado no Incidente de Restituição aviado pelo ora apelante, tornando assim, evidente que o juiz decidiu com base no art. 120, § 4º, do CPP, com a consequente remessa da discussão sobre a propriedade da coisa ao Juízo Cível, deixando, por conseguinte, de aplicar as determinações do § 1º.

4. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Estevano Vit
, qualificado, representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. Felippe Augusto Carmelo Gaioski, OAB/PR 72841, contra a sentença judicial constante do id. 25297482, tirada dos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 0000379-58.2019.8.11.0109, cód. 80121, do Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia, que indeferiu pedido de restituição da camionete marca Toyota, modelo Hilux CD 4x4 SRV, ano/modelo 2006/2007, placas MQY-6899, RENAVAM 00902129104, formulado pelo ora apelante.

Nas razões de apelação, alega-se que o apelante não cometeu crime algum, tendo apenas pactuado com Gilmar Pereira de Souza a compra da Toyota Hilux acima mencionada, que se encontrava em nome de Lucas Jonas Bergozza Marin, que segundo assere, anuiu à venda do referido bem, pois Lucas devia para Gilmar, e a venda do automóvel serviria para quitar a dívida entre os dois.

Com efeito, alega que acordaram que o apelante pagaria R$38.000,00, distribuídos em várias contas bancárias em nome de terceiros, pagamento esse feito na data de 02/10/2018, no que, somente depois o recibo de transferência de propriedade foi assinado por Lucas. Satisfeitas as obrigações pactuadas, Vitor, que reside na cidade de Palhoça/SC, de posse do documento de propriedade do veículo e do próprio veículo, dirigiu-se para a cidade natal. Antes porém, foi surpreendido pela polícia de Xambrê/PR, com uma ordem de apreensão do veículo oriunda de Marcelândia, pois “
constatou-se que havia um depósito de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais)
” [
sic
pedido de restituição, id. 25296452, p. 1, e razões de apelação, id, 25297484, p. 5], entre “
Gilmar e Lucas, não tendo nenhuma relação com Vitor sendo este de boa-fé em relação ao ocorrido. Uma vez que Gilmae e Lucas conversavam, quem é o acusado no presente inquérito é o Gilmar, restar saber sobre a relação de Gilmar e Lucas e não de Vitor
” [
sic
id. 25296452, p. 2, e id. 25297484, p. 6]. A fraude, assim, conclui, deu-se no depósito efetuado por Gilmar e não nos válidos depósitos feitos pelo ora apelante Vitor.

Tal fato, anota, é reforçado com o ajuizamento do incidente de restituição de bem apreendido pelo próprio suposto ofendido Lucas, “
mesmo, transferindo de boa-fé o veículo a VITOR, visto que LUCAS, possuía relacionamento com GILMAR, provado pelas afirmações de LUCAS e GILMAR em ata notarial anexa
” [id. 25297484, p. 7], quem jamais atribuiu a Vitor a prática de qualquer ilícito penal.

Assere, ainda, que a posse precária do veículo foi concedida a terceira pessoa, na condição de fiel depositário, que não é proprietário do bem, ou seja, a pessoa que consta dos registros de propriedade perante o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN, contrariando o direito penal.

Registra, ainda, que, cuidando-se da imputação da possível prática de crime de estelionato, o fato não demanda a realização de perícia no veículo, autorizando a sua provisória restituição enquanto pendente a demanda incidente sobre a propriedade da coisa, registrando, ainda, que até o momento da apreensão, o apelante possuía posse mansa e pacífica sobre o automóvel.

Nesses termos, tendo o apelante adquirido legitimamente o veículo ora apreendido, pede que lhe seja restituído, ou nomeado fiel depositário.

No mais, sustenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não respeitou as disposições do art. 120, §§ 1º e 3º, do CPP, ao não analisar os elementos probatórios trazidos à contenda pelo apelante, tampouco estabelecer prova e prazo para provar a alegação contida no pedido de restituição, nomeando como fiel depositário pessoa diversa da que consta dos registros perante o órgão de trânsito.

Em contrarrazões, o órgão do Ministério Público de primeiro grau de jurisdição postula [id. 25297491, pp. 1-5] o
não conhecimento
do recurso de apelação, sob o pretexto da
deserção por ausência de recolhimento do preparo
, e,
no mérito
, pelo
desprovimento
da pretensão de restituição, em razão da
dúvida sobre quem realmente é o verdadeiro proprietário da coisa apreendida
, impondo-se a aplicação do art. 120, § 4º, do CPP.

A distribuição do feito foi realizada na modalidade sorteio [id. 25238995].

O termo de pesquisa de prevenção constante do id. 25773966 não apontou feitos capazes de insuflar prevenção de julgador.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dr. Rosana Marra, opinou pelo acolhimento da preliminar de deserção do apelo, ou, no mérito, pelo seu
desprovimento
[id. 30512484]:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Restituição de coisa apreendida – Pretendida a restituição imediata do bem – Inadmissibilidade – veículo vendido para mais de uma pessoa – Processo em tramitação na esfera civil a fim de verificar o legítimo proprietário do bem – Instrução não encerrada (cód. 78595) – Destinação do veículo que deverá ser dirimida por meio de sentença nos autos de Incidente de Restituição –
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O douto Promotor de Justiça de primeiro grau, secundado pela eminente Procuradora de Justiça parecerista, postula a declaração de deserção do recurso de apelação interposto por
Vitor Estefano Vit
, em razão da ausência de recolhimento de preparo.

Assere,
verbis
:

“
Verifica-se que as despesas do traslado não foram recolhidas na forma do § 2º do artigo 601 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de trinta dias.

§ 2º As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público.

O recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, porquanto em que pese o pedido na exordial, o juízo a quo não apreciou o pedido na r. decisum de fls. 48/48-v, e o recorrente não interpôs o recurso cabível, motivo pelo qual o ato foi convalidado.

O recorrente viajou de Santa Catarina ao Mato Grosso por via aérea e o bem objeto da presente restituição é de alto valor econômico, o que se leva a questionar a real hipossuficiência alegada pelo recorrente

[...].

Portanto, o não conhecimento do recurso de fls. 50/59 por deserção é medida que se impõe
” [id. 25297491, p. 4].

Acrescenta a douta parecerista que a cobrança de custas de traslado é exigida quando se tratar de ação penal privada, como se apresenta o caso, desde que o requerente/apelante não seja considerado pobre na forma da lei, de modo que o apelo deve ser considerado deserto.

Analisando a questão, entretanto, não confiro razão à almejada declaração de deserção.

Para que se possa falar em ação penal de iniciativa privada, seria necessário que o ajuizamento da ação principal tenha sido formalizado por meio de queixa-crime, o que aparentemente
não é caso
, em que se discute possível prática de crime de estelionato, a ser desvendado com o término das investigações iniciadas a partir do IP 329-32.2019.8.11.0109, cód. 79983, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia, e onde figura como vítima Lucas Jonas Bergozza Marin, com vista ao MP desde 09/4/2019, conforme consulta feita ao sistema
Primus
e ao sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Os crimes de estelionato ocorridos até 24/12/2019 se processam mediante
ação penal pública incondicionada
. Somente a partir da vigência do denominado “
Pacote Anticrime
” inaugurado pela Lei n. 13.964, de 24/12/2019, é que a ação penal passou a se desenvolver mediante representação criminal.

Referida Lei acrescentou ao art. 171 do CP o § 5º, que estabelece que o processo e julgamento do crime de estelionato continuará a ser de ação penal pública incondicionada nas hipóteses elencadas nos incisos I a IV,
verbis
:

“[...]
§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz
”.

Os incidentes e recursos oriundos da ação penal pública, quer de natureza incondicionada, quer de natureza condicionada à representação, em abono ao entendimento espelhado pelo Pretório Excelso,
in
RT 601/427,
independem de recolhimento de custas iniciais ou preparo
, por expressa previsão do art. 77 do RITJMT, que estabelece:

“
Art. 77 - Terão andamento,
independentemente de preparo
: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, o agravo interno, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e
os processos criminais, salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R nº 25/2016-TP)
” [negritei].

Aliás, não teria sentido algum dispensar o recolhimento das
custas iniciais
do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, para, depois, exigir-se indevidamente o recolhimento do preparo visando a interposição do recurso de apelação respectivo, na forma do art. 593, inciso II, do CPP, máxime quando o juiz não o exige no primeiro
decisum
de admissibilidade formal do recurso.

Além disso, cuidando-se de expediente em que o postulante figura como possível suspeito da prática de crime de ação penal pública incondicionada, a inexigência de preparo transparece ainda mais nítida.

Ora, o acusado da prática de crime poderá formalizar o pedido de restituição na apelação em caso de remota condenação,
independentemente do recolhimento do preparo
, bem como é possível o ajuizamento de mandado de segurança criminal substitutivo para a discussão do mesmo tema, sem que haja a necessidade de recolhimento de qualquer quantia, seja o postulante hipossuficiente ou não, porque a lei não o distingue nas ações penais públicas, sob pena de mitigar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não prevalece, assim, o sentido jurídico-legal para a exigência de preparo em sede de pedido de restituição de coisa apreendida em face da possível prática de crime, sob pena de instalar
verdadeira contraditio in terminis
.

Postas essas considerações,
rejeito a preliminar de deserção
aviada pelo Ministério Público de Mato Grosso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A interposição é típica (art. 593, II, do CPP), e tempestiva, nos termos em que estabeleceu a autoridade judiciária de origem, na decisão de admissibilidade recursal constante do id. 25297490, pp. 1-2.

Há, entretanto, elementos outros que impedem a pronta resolução da demanda em favor do apelante
.

I. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - DIREITO DE PROPRIEDADE – ALEGADA COMPROVAÇÃO.

Note-se, desde logo, das contrarrazões ao apelo criminal [id. 25297491, p. 4] e da própria narrativa contida nas razões de apelação [id. 25297485, p. 6], que
a propriedade do bem também foi discutida nos autos de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida
formulado por
Lucas Jonas Bergozza Marin
, protocolizado sob o
NU 2323-32.2018.8.11.0109, cód. 78595, VÚn Marcelândia
,
previamente
ao pedido de restituição formulado pelo ora apelante, em que a autoridade judiciária de origem, a despeito de assinalar a existência de dúvida sobre a propriedade da coisa,
conferiu ao postulante o direito precário de manter-se como fiel depositário da caminhonete objeto do litígio
,
remetendo a questão ao Juízo Cível
.

Sobre a decisão de concessão do direito de depósito da coisa apreendida e a remessa da questão ao Juízo Cível, no dia 15/4/2019, não houve oposição do Ministério Público, tendo
transitado em julgado em 28/6/2019
, conforme consulta feita ao sistema
Primus
e ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça.

A decisão ficou assim discriminada:

“
Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido promovido por LUCAS JONAS BERGOZZA MARIN, o qual pugna pela devolução do veículo marca Toyota Hillux CD 4X4 SRV, ano 2006/2007, cor preta, placa MQY-6899, renavam 00902129104, sob a alegação de que o bem, que se encontra apreendido junto à Delegacia de Polícia Civil de Xambrê/PR, é de sua legítima propriedade, sendo que o requerente foi vítima dos crimes de estelionato c/c associação criminosa.

Instado a se manifestar, às fls. 69, o Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido.

É o breve relatório.

Decido.

O Código de Processo Penal trata da restituição das coisas apreendidas nos artigos 118 a 124.

A regra geral vem disposta no mencionado artigo 118 do CPP, nestes termos:

‘Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas quando interessarem ao processo’.

Todavia, o artigo 120, caput, complementando o assunto quanto à restituição de bens, traz que, para se restituir o bem apreendido exige-se, portanto, a certeza quanto à legitimidade de quem o reclama para recebê-lo:

‘Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante’.

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DÚVIDA ACERCA DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO BEM – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NA ESFERA CÍVEL. Havendo incerteza quanto ao verdadeiro proprietário do veículo apreendido, é de se indeferir o pedido de restituição do bem ao apelante, porquanto a dúvida quanto a real propriedade do automóvel deve ser dirimida na esfera cível, a teor da regra prevista no art. 120, §4º, do CPP. Desprovimento do recurso que se impõe. (TJ-MG – APR: 10480130016888001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2014)

Como, no caso em análise, existe dúvida acerca de quem é o legítimo proprietário, tendo em vista que o requerente sustenta ter sido vítima de estelionato, enquanto o atual proprietário do bem afirma ter pago pelo mesmo, chegando a transferi-lo para seu nome, razão pela qual, verifico que o pedido de restituição deve ser indeferido,
devendo a contenda ser levada ao Juízo Cível, consoante o §4º do art. 120 do CPP
:

‘Art. 120. § 4º Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.’

Por estas razões, INDEFIRO, o pedido de restituição pretendido pelo Requerente, o que não obsta que seja restituído o bem ao seu legítimo proprietário ao fim da ação cível competente.

Contudo,
ante ao fato de o veículo estar no pátio da delegacia civil, ou seja, local inapropriado, a mercê do perecimento, em vista da exposição às variações climáticas, bem como, considerando que há apenas indícios de que o requerente foi vítima de fraude, consoante a documentação coligida aos autos, DETERMINO o depósito do veículo marca Toyota Hillux CD 4X4 SRV, ano 2006/2007, cor preta, placa MQY-6899, renavam 00902129104 em favor do requerente LUCAS JONAS BERGOZZA MARIN
. Entrementes, consigno que sobre o veículo deverá constar restrição de circulação.

Nesse sentido, proceda-se à restrição de emissão de documentos e das respectivas guias por meio do sistema Renajud, bem como a restrição de alienação, transferência e circulação.

Assim, proceda-se a entrega do veículo descrito no preâmbulo desta decisão, mediante a expedição do termo de depósito e assinatura do fiel depositário
”

A questão endereçada por força da decisão judicial definitiva lavrada nos autos de IP, acerca do tema “propriedade da coisa”, foi remetida ao Juízo Cível,
padecendo, pois, de competência esta Corte de Justiça Criminal
para emergir no contexto fático-probatório e avaliá-la na forma como pretendida pelo ora apelante, por supor que, assim agindo, instalar-se-ia verdadeiro ato supressor de instância.

Já decidiu esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO INTERESSE DE AÇÃO PENAL QUE VISA APURAR OS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO POR TERCEIRO “SUPOSTAMENTE” DE BOA-FÉ E INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO – ORIGEM LÍCITA DO BEM QUE NÃO FOI CRISTALINAMENTE COMPROVADA – VEÍCULO QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 118, DO CPP – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de restituição de coisa apreendida no interesse de ação penal, e havendo sérias dúvidas sobre a propriedade do bem, as partes serão remetidas ao juízo cível , onde a questão será examinada com maior amplitude, descabendo cogitar-se de discussão quanto à pertinência da almejada restituição em recurso de apelação criminal, desprovido que é de dilação probatória.

Além do mais, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo [art. 118, do CPP]. Logo, considerando que a origem lícita do automóvel não foi cristalinamente comprovada, tampouco sua propriedade, e levando-se em consideração ainda o fato de que o bem interessa ao processo principal, que não se encontra sob o manto da coisa julgada, a permanência da constrição judicial é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 0001453-58.2016.8.11.0011, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017)

Assim,
não conheço da arguição de restituição por comprovação da propriedade da coisa
, sob pena de ofender o princípio processual do duplo grau de jurisdição.

II. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU À VÍTIMA A CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM RECLAMADO.

Apesar de entender que o deferimento do fiel depósito tem caráter precário, e, portanto, sujeito a revisão judiciária, naturalmente as rédeas da situação está nas mãos,
primeiramente
, do Juízo responsável pela análise do inquérito policial NU 2323-32.2018.8.11.0109, VÚn Marcelândia, após o término das investigações e a superveniência de contexto fático novo, que deferiu em favor de
Lucas Jonas Bergozza Marin
, o referido direito de posse precária sobre a coisa, cuja decisão transitou em julgado definitivamente.

Não há como realizar qualquer tipo de confrontação
entre aquilo que foi alegado e apresentado unilateralmente pelo apelante no presente caso, não havendo como atestar, de forma cabal e indene de dúvida, os pormenores a respeito da forma como a negociação envolvendo o veículo automotor foi realizada, sendo possível identificar, outrossim, que
a compra do automóvel
, afirmada pelo ora apelante como sendo lícita de pleno direito,
não se revestiu de aspectos de normalidade negocial
,
quod plerumque accidit
.

Ora, ele pactuou a aquisição da Toyota Hilux com uma
terceira pessoa
, diversa da que consta como legítimo proprietário do bem, pagando um
preço bem abaixo do praticado no mercado
, pulverizando os pagamentos em
contas bancárias pertencentes a terceiros
, que não são nem o proprietário da coisa, nem o intermediário, e a maior parte,
em dinheiro
.

Embora essa modalidade de negócio não seja impossível de acontecer, é no mínimo estranho que
Vitor
doravante venha a se autodeclarar proprietário da coisa, tentando atravessar, com simples extratos de pagamentos feitos a terceiros, bem como conversas de
whatsapp
tiradas de entabulações formalizadas com uma outra pessoa, a qual, registre-se, não figura como proprietária da coisa, a notícia-crime formalizada pela pessoa que realmente figurava anteriormente como dona do automóvel.

Não é demais lembrar que no crime de estelionato, a vítima, induzida em erro, entrega voluntariamente a coisa, de modo que o simples fato de constituir a propriedade da coisa, mediante alteração nos registros do DETRAN, não desnatura automaticamente o delito em questão, caso seja comprovada a ocorrência de ardil, e a indução ou mantença da vítima em erro.

Nesse quadro,
não há como conferir
,
rebus sic stantibus
, a
imediata reforma da decisão
formalmente
definitiva
que conferiu a
Lucas Jonas Bergozza Marin
, o
direito provisório
de permanecer como
fiel depositário
da coisa apreendida, que deverá merecer a devida atenção se houver elementos novos de convicção acerca do direito líquido de reobter a posse da coisa em litígio até a resolução final das investigações policiais.

Inclusive, o próprio Juízo Cível poderá analisar a quem pertença a coisa sob litígio, sendo-lhe lícito, também, avaliar pedidos formulados pelo ora apelante, se deverá ou não manter o depósito em favor de Lucas Jonas.

De outro lado, a autoridade judiciária
criminal
igualmente poderá reconhecer categoricamente, a inexistência material do fato tido por ilícito (art. 66 do CPP), ou a boa-fé do ora apelante, mediante exercício regular de um direito (art. 65 do CPP), certeza que somente poderá extrair após a conclusão do inquérito policial, sendo contraproducente a adoção de qualquer medida neste preambular estágio de cognição.

Logo,
improcede
o pedido de reforma da decisão que concedeu a
Lucas Jonas Bergozza Marin
a condição de fiel depositário da coisa apreendida.

III. NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO ART. 120, § 1º, DO CPP

Sobre o tema, registre-se, por conveniente, que o juiz só precisa aplicar as disposições do § 1º do art. 120 do CPP quando a parte postulante não juntar a documentação de propriedade do bem, o que não é o caso, em que a pretensão de restituição desde o início se fez acompanhada das mesmas evidências em que repousa o direito de propriedade questionado no Incidente de Restituição aviado pelo ora apelante, tornando assim, evidente que o juiz decidiu com base no art. 120, § 4º, do CPP, deixando, por conseguinte, de aplicar as determinações do § 1º.

O Juízo Cível, portanto, é o Juiz Natural da análise sobre a propriedade da coisa, onde será lícito ao apelante produzir prova de seu direito, exatamente como determina o art. 120, § 4º, do CPP, tornando dispensável observância ao que preleciona o § 1º do referido dispositivo da lei processual penal.

“
Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2º O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3º Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4º Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
”.

Logo,
improcede
o pleito do apelante nesse viés.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de deserção

aviada pelo
Ministério Público de Mato Grosso
;
não conheço parte do apelo
interposto por
Vitor Estevano Vit
, quanto à
arguição de propriedade da coisa
, ainda pendente de julgamento perante o Juízo Cível para onde foi determinada a discussão, e, na parte subjacente, concernente à
reforma da decisão provisional que indeferiu o depósito
da coisa em favor do apelante, e à
nulidade processual por inobservância ao art. 120, § 1º do CPP
,
conheço e desprovejo
a arguição defensiva, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020